Tribunal: STF
Processo: ARE 897034
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público aposentado. Reestruturação da carreira. Alteração da carga horária. Ofensa a direito local. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para exame de legislação local, tampouco para o reexame do conjunto fático probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.